Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Número do processo: 0709264-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP IMPETRADO: LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 9003/2025 DA SO/DF D ES P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 82372188, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora